Tribunal: TJBA
Processo: 8189039-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189039-22.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CERAMUS BAHIA SA PRODUTOS CERAMICOS e outros (4) Advogado(s): RAFAEL FERREIRA DIEHL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REPASSE ECONÔMICO. LEGALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por MOHAWK REVESTIMENTOS BAHIA LTDA e outros, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença denegatória da segurança em Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de excluir os valores das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, com pedido de compensação dos valores recolhidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a inclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, quando esta se refere ao valor da operação; (ii) determinar se é possível a compensação dos valores recolhidos a esse título pelo contribuinte, sem comprovação de assunção do encargo financeiro ou autorização do consumidor final. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende ao princípio da legalidade quando a base é o valor da operação, por configurarem repasse econômico que integra o preço efetivamente cobrado ao consumidor. 4. O conceito de “valor da operação”, para fins de incidência do ICMS, compreende todos os encargos assumidos pelo adquirente, mesmo que não destacados na nota fiscal, como é o caso do PIS e da COFINS. 5. A tese firmada pelo STJ no Tema 1223 (REsp 2.091.205/SP), com eficácia vinculante, estabelece que a inclusão das referidas contribuições na base do ICMS é legal, afastando aplicação analógica da decisão do STF no RE 574.706. 6. A distinção entre repasse econômico e jurídico, feita pelo STJ, reforça a possibilidade de inclusão do PIS e da COFINS, uma vez que esses tributos são incorporados ao custo da operação de forma indireta. 7. O art. 110 do CTN não é violado, pois a interpretação de “valor da operação” como o total efetivamente exigido do adquirente é compatível com a realidade econômica e com o ordenamento jurídico. 8. O pedido de compensação administrativa dos valores recolhidos esbarra na ausência de comprovação, pela impetrante, de que suportou o ônus financeiro do tributo, conforme exigido pelo art. 166 do CTN. 9. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado do precedente repetitivo (Tema 1223/STJ) para sua aplicação aos casos concretos, conforme jurisprudência reiterada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8189039-22.2024.8.05.0001, em que figuram, como agravantes, MOHAWK REVESTIMENTOS BAHIA LTDA e Outros, e, como agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)